Tribunal: TJDFT
Processo: 0703144-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E VARA CRIMINAL. APURAÇÃO DOS CRIMES DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E DE MINISTRAR À CRIANÇA, SEM JUSTA CAUSA, PRODUTO CUJOS COMPONENTES POSSAM CAUSAR DEPENDÊNCIA FÍSICA OU PSÍQUICA SUPOSTAMENTE PRATICADO PELO GENITOR E CONTRA A FILHA. VÍTIMA COM 06 (SEIS) ANOS DE IDADE. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AMBIENTE DOMÉSTICO. VÍNCULO DE PARENTESCO. RELACIONAMENTO CONTURBADO ENTRE O SUPOSTO OFENSOR E A GENITORA DA VÍTIMA. VULNERABILIDADE DA OFENDIDA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. PREFERÊNCIA PELO JUIZADO OU VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO EARESP N. 2.099.532/RJ. DEVER DE UNIFORMIZAÇÃO. ACÓRDÃO PUBLICADO EM 30/11/2022. MODULAÇÃO DOS EFEITOS APLICÁVEL APENAS ÀS AÇÕES PENAIS. REMESSA DOS INQUÉRITOS POLICIAIS AO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, INDEPENDENTEMENTE DA DATA DA DISTRIBUIÇÃO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. A Lei no 11.340/2006 é norma de aplicação restrita e, conforme previsto em seu artigo 5o, a situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou omissão tenha motivação de gênero, em ambiente doméstico ou familiar.
2. No caso dos autos, o ambiente doméstico, a relação de parentesco entre os envolvidos e o relacionamento conturbado entre o ofensor e a genitora da vítima possibilitaram a suposta prática dos crimes de violência psicológica e de ministrar à criança, sem justa causa, produto cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica pelo genitor, que teria se aproveitado do estado de vulnerabilidade da criança para praticar os fatos descritos nos autos, de modo a evidenciar a motivação de gênero suficiente para qualificar a situação como violência doméstica e familiar contra a mulher, em conformidade com a Lei no. 11.340/2006.
3. O artigo 23 da Lei no 13.431/2017 estabeleceu, de forma preferencial, a competência dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher para processar e julgar feitos relacionados à violência contra menor até a implementação dos Juízos Especializados.
4. Em 26/10/2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 2099532 – RJ, fixou a tese de que, nas comarcas em que não houver juizado ou vara especializada, nos moldes do artigo 23 da Lei 13.431/2017, as ações penais que tratam de crimes praticados com violência contra criança ou adolescente (de qualquer gênero) deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados/varas de violência doméstica.
5. Diante da novel orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Terceira Seção, revela-se adequado perfilhar tal tese, em razão do dever de uniformização, estabilidade e integridade da jurisprudência.
6. Conforme acórdão do Superior Tribunal de Justiça, as ações penais que já haviam sido distribuídas até 30/11/2022 devem permanecer nas varas às quais foram distribuídas originalmente, enquanto as ações penais distribuídas após 30/11/2022 deverão ser obrigatoriamente processadas nos juizados ou varas de violência doméstica.
7. A modulação dos efeitos é aplicável apenas às ações penais em curso para preservação dos atos processuais praticados.
8. Quanto aos inquéritos policiais que tratam da matéria, independentemente da data da distribuição, devem ser remetidos ao juizado de violência doméstica, onde as respectivas ações penais devem ser processadas, com a realização dos atos processuais como oitivas e perícias de forma regular.
9. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo suscitante (Juízo do Juizado Especial Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF).